Tribunal: STF
Processo: Rcl 62954
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Moacir Martins de Oliveira contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Goiânia no Processo 5209631-45.2022.8.09.0051, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 33.



    A reclamação foi direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 21).



    Consta da exordial que:



    “O reclamante ajuizou Ação de Conhecimento em face do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, visando à concessão de Aposentadoria Especial com proventos integrais e paridade, por contar com mais de 25 (vinte e cinco anos) de trabalho ininterrupto prestado ao Município de Goiânia, no cargo de Auditor Fiscal de Tributos, e portanto faz jus à aposentadoria especial a partir de 27.11.2019 (data do requerimento administrativo), cujo direito lhe foi assegurado pelo Mandado de Injunção MI 4505/DF e Súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal. 



    O juízo primevo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, julgou improcedente ação, por entender que a parte autora, ora reclamante, não comprovou seu direito à aposentadoria especial. Em grau recursal, a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, manteve a sentença e julgou improcedente o Recurso Inominado autoral.” (documento eletrônico 3, p. 2; grifos no original)



    Nesse contexto, o reclamante sustenta que o acórdão reclamado, na parte que interessa:



    “[...] definiu que como ainda não foi editada Lei Complementar definindo os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, à luz da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal, devem ser aplicadas as regras do regime geral de previdência social.



    Sendo assim, a Lei nº 8.213/91, que rege o regime geral de previdência social, dispõe em seu artigo 57 que a concessão da aposentadoria especial depende da comprovação do tempo de trabalho permanente em condições especiais, durante o período mínimo fixado, e exposição aos agentes nocivos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 



    Por sua vez, o art. 3º da Lei nº 8.904/2010, o qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Fiscalização Urbana e Tributária da Prefeitura Municipal de Goiânia, prevê expressamente: 



    Art. 3º São consideradas de risco as atividades exercidas pelos ocupantes dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais Fiscalização de Atividades Urbanas, Fiscalização de Saúde Pública e Auditoria Tributária, instituídos por esta Lei. 



    O acórdão julgou no sentido de que o reclamante não apresentou qualquer documentação que comprove, de fato, que exerceu suas atividades funcionais em contato permanente com atividade nociva a sua saúde ou que colocasse em risco a sua integridade física. O acórdão dispôs ainda, de maneira equivocada, que no seu histórico funcional, estaria demonstrado que o servidor ficou alguns períodos a disposição da Secretaria da Administração e que isso por si só, resultou no exercício funcional em atividades meramente administrativas, sem riscos reais e iminentes a integridade física. 



    Entretanto, da análise dos documentos acostados aos autos original, constata-se que o autor ingressou na carreira em 19/08/1992 e possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de exercício permanente no cargo de Auditor fiscal de Posturas no Município de Goiânia, exercendo atividade, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 8.904/2010, considerada como de risco. 



    Ainda, consta especificamente que o reclamante foi colocado à disposição com todos os direitos e vantagens do seu cargo, pois trata-se de disposição no interesse do serviço público da administração. Essa disposição não foi mais de 1 (um) dia, pois trata-se de ato administrativo do qual se exonera e nomeia de um cargo para outro cargo específico.” (documento eletrônico 3, pp. 3-5; grifos no original)



    Ao final, requer:



    “a. Seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar a decisão colegiada, nos termos do art. 992 do CPC, determinando a concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, pois o acórdão contraria frontalmente a súmula vinculante 33 do STF, bem como as decisões unânimes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;” (documento eletrônico 3, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar em razão da ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma elencado. 



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante sustenta, em suma, que o acórdão reclamado deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante 33: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Por sua vez, o ato impugnado negou a concessão de aposentadoria especial ao servidor, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] 4. Portanto, considerando que a norma regulamentadora da aposentadoria especial dos servidores municipais foi declarada inconstitucional, o pleito do autor deverá ser analisado sob égide do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/91, nos termos da súmula vinculante nº 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    5. Segundo o art. 57 da Lei de Benefícios do Regime Geral da Previdência Social: ‘A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (…) § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.’ 



    6. Neste cenário, vê-se que para a concessão da aposentadoria especial é necessário comprovar o tempo de serviço sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, contemplando as atividades desenvolvidas com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos durante todo o período laboral. 



    7. É essencial, portanto, a comprovação do tempo de serviço em constante exercício laboral sob condições especiais prejudiciais à saúde ou a integridade física, consoante entendimento fixado pelo STF, principalmente quanto a impossibilidade de concessão para algumas atividades quando envolve exposição eventual a situações de risco. 



    8. A propósito: ‘Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco – a que podem estar sujeitos os Oficiais de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos – não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem, sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a pretensão da categoria.’ (MI 833, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015). 



    9. O STJ também estabelece tal entendimento (Tema 1.031), admitindo o reconhecimento da especialidade da atividade de Auditor Fiscal de Postura, desde que tenha sido comprovado o efetivo e permanente (não ocasional) exercício de atividade nociva, mediante laudo técnico ou documento equivalente que possa atestar, de forma eficiente, os requisitos legais respectivos. 



    10. No caso dos autos, o recorrente não apresentou qualquer documentação que comprove, de fato, que exerceu suas atividades funcionais em contato permanente com atividade nociva a sua saúde ou que colocasse em risco a sua integridade física. No histórico funcional, inclusive, está demonstrado que o servidor ficou alguns períodos a disposição da Secretaria da Administração, o que, por certo, resultou no exercício funcional em atividades meramente administrativas, sem riscos reais e iminentes a integridade física.



    11. Sem a comprovação de que o exercício laboral foi em efetivo e constante contato com as já mencionadas atividades nocivas, não é possível a concessão de aposentadoria especial, por ausência de cumprimento dos requisitos legais exigidos para a hipótese. 



    12. Saliento que, de acordo com os julgados já citados acima, a mera previsão em lei ordinária da atividade laboral como de risco não atrai, por si só, o direito a aposentadoria especial, sendo imprescindível a comprovação efetiva de referida característica, o que não aconteceu na presente. 



    13. Deste modo, CONHEÇO do Recurso Interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença nos exatos moldes em que proferida.” (documento eletrônico 16, pp. 67-69)



    Da análise dos fundamentos do acórdão reclamado, observa-se que, diante da inconstitucionalidade da norma regulamentadora da aposentadoria especial dos referidos servidores municipais, a autoridade reclamada analisou o pleito do reclamante sob a égide do art. 57 da Lei Federal 8.213/1991.



    No ponto, cumpre esclarecer que, como assentado no acórdão impugnado, tal análise é fruto do próprio comando da Súmula Vinculante 33, a qual:



     “foi editada em decorrência da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de aplicar-se a norma do art. 57 da Lei 8.213/1991, a fim de viabilizar à Administração Pública a análise de requerimento de aposentadoria especial formulado por servidor público que exerce atividades em condições insalubres (art. 40, § 4º, III, da Constituição da República), até o advento de legislação específica sobre a matéria.” (Rcl 20.583 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 25/2/2016). 



    Não obstante, ao examinar as circunstâncias do caso apresentado, o Tribunal a quo concluiu que o reclamante não conseguiu comprovar o exercício de “suas atividades funcionais em contato permanente com atividade nociva a sua saúde ou que colocasse em risco a sua integridade física”. Por isso, não foi possível “a concessão de aposentadoria especial, por ausência de cumprimento dos requisitos legais exigidos para a hipótese”. 



    Sendo assim, entendo que não há identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante apontada como paradigma. Nessa linha:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL REQUERIDA COM BASE NO ART. 40, § 4ª, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    2. A afronta à Súmula Vinculante nº 33 ocorre quando a Administração se furta de examinar o pleito de concessão de aposentadoria especial ao fundamento de que inexistente a norma regulamentadora a que refere o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos, como deflui da própria inicial. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21.360 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/3/2017) 



    Ademais, cumpre esclarecer que em reclamação não é possível verificar se o reclamante cumpre os requisitos da aposentadoria especial, sob pena de transformar esta ação em sucedâneo de recursos, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Cito, com essa mesma linha de raciocínio: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Viola a Súmula Vinculante 33 ato administrativo que indefere pedido de aposentadoria especial por atividade insalubre, em razão da inexistência da Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, III, da CRFB/1988. 2. Não cabe a este Tribunal, em sede de reclamação, definir se o reclamante tem ou não efetivo direito à aposentadoria e em que condições: a Súmula Vinculante 33 destina-se apenas a suprir a lacuna normativa, cabendo à autoridade competente analisar o cumprimento dos requisitos legais. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 21.652-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/10/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 18.411 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/2014)



    Ademais, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    Observo, por fim, que a intenção do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 56.240 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/2/2023; e Rcl 56.752 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator